Tribunal: TJSP
Processo: 1002851-41.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS. Ação declaratória de rescisão contratual e condenatória de indenização por danos materiais e morais. Falha na prestação de serviços. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora.
- Danos materiais. Juntada de documentos em réplica. Possibilidade. Inteligência do art. 350 do CPC. Pagamento comprovado. Cheques emitidos para pagamento do preço

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS. Ação declaratória de rescisão contratual e condenatória de indenização por danos materiais e morais. Falha na prestação de serviços. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora.
- Danos materiais. Juntada de documentos em réplica. Possibilidade. Inteligência do art. 350 do CPC. Pagamento comprovado. Cheques emitidos para pagamento do preço que foram honrados pelo banco sacado. Documentos não impugnados. Devida a restituição pela apelada Correção monetária computada desde a data de compensação de cada cheque. Juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Inteligência do art. 405, do CC.
- Danos morais. Pretensão de majoração do valor da indenização. Entendimento deste colegiado no sentido de que hipóteses como essa aqui tratada não têm o condão de gerar danos morais. Inviabilidade de aplicar o entendimento ao caso, à míngua de recurso pela parte contrária. Vedação do reformatio in pejus. Indenização mantida no valor de R$ 3.000,00.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.